Tribunal: TJSP
Processo: 1009386-78.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO EM APENAS UM MÊS – DEMONSTRAÇÃO DE TER ORIGEM A DÍVIDA EM VAZAMENTO OCORRIDO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO ATRIBUÍDA EM PRIMEIRO GRAU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO EM APENAS UM MÊS – DEMONSTRAÇÃO DE TER ORIGEM A DÍVIDA EM VAZAMENTO OCORRIDO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO ATRIBUÍDA EM PRIMEIRO GRAU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009386-78.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSEFA
MARIA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009386-78.2015.8.26.0562
Apelante: Josefa Maria da Silva Santos
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Juiz prolator: Joel Birello Mandelli
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
REPARATÓRIA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
SANEAMENTO
BÁSICO CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO EM
APENAS UM MÊS
DEMONSTRAÇÃO DE TER
ORIGEM A DÍVIDA EM VAZAMENTO OCORRIDO NA
REDE INTERNA DO IMÓVEL REGULARIDADE DA
COBRANÇA

RECONHECIMENTO

ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL
INSUBSISTENTE
PARA JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO
ATRIBUÍDA
EM
PRIMEIRO
GRAU

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33793

Inconformada com a sentença que, reputando
devidamente comprovada a origem do débito objeto da impugnação,
julgou improcedente a ação declaratória e condenatória fundada em
contrato de prestação de serviços de saneamento básico, apela a
consumidora em busca da procedência integral da demanda.
De acordo com a apelante, a solução não tem como
prevalecer, pois, se o suposto vazamento encontrado no interior do seu
imóvel já havia sido consertado em 25/02/2014, conforme documento
juntado aos autos e teor do depoimento da única testemunha presente em
audiência, “as contas exorbitantes a partir desta data não tem
explicação para serem cobradas em valor tão elevado, afinal, não havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009386-78.2015.8.26.0562
vazamento, é claro quanto a luz do dia”. Assim, inviável reconhecer
como legítima a cobrança, sendo de rigor a procedência dos pedidos
iniciais.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A sentença não comporta modificação.
Em resumo, a ora apelante ajuizou a presente
demanda em face da concessionária de abastecimento dizendo ter se
surpreendido com o valor da conta de consumo de água recebida em
março de 2014, porquanto extremamente elevado e destoante da sua
média de consumo, de sorte que a discussão central gira em torno da
regularidade da cobrança lançada pela fornecedora.
Nesse sentido, como bem avaliou o nobre
sentenciante, o teor do documento colacionado à fl. 94 dos autos e o
depoimento do preposto da Sabesp que esteve presente ao imóvel da
requerente, analisados em conjunto com os demais elementos fático-
circunstanciais, autorizam a formulação de juízo de certeza no sentido de
ter o elevado consumo origem em um vazamento localizado junto ao
cano de chuveiro existente no imóvel.
Ressalte-se que a própria apelante, em que pese sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009386-78.2015.8.26.0562
combatividade contra tais elementos de prova, não nega a realização de
reparos no local em que detectado o vazamento.

Ademais, diversamente do que argumenta, o fato de
ter havido um consumo excessivo em um único mês, sem que tenha
notícia de qualquer alteração do equipamento medidor, não há de ser
interpretado como um indicativo da existência de irregularidade no
registro, constituindo, na realidade, forte indício de que o registro se
refere a quantidade de água efetivamente fornecida ao local, refletindo a
cobrança, portanto, consumo regular da unidade.
No que concerne ao argumento central deduzido
pela apelante, o documento copiado à fl. 95 deixa claro que o único
valor imputado à consumidora R$ 1.485,74 se refere ao consumo
verificado anteriormente a 25 de fevereiro de 2014, data em que
reconhecidamente foi consertado o aludido vazamento na rede interno
do imóvel, não havendo nenhuma cobrança de valor relativo a consumo
posterior a essa data. Inexiste, portanto, a incompatibilidade lógica
enunciada pela requerente.

Destarte, sendo esses os únicos argumentos dos
quais se valeu a autora para redarguir os termos da sentença, há que se
prestigiar a solução atribuída em primeiro grau, sendo de rigor o
desprovimento do apelo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009386-78.2015.8.26.0562
honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

ANDRADE NETO
Relator